Tribunal: TJDFT
Processo: 0732047-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0732047-39.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTES: BRYAN BRITO SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BRYAN BRITO SOUZA D E S P A C H O Remetam-se os autos à Defesa para que ofereça contrarrazões em favor do acusado em face dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ao ID 64077266. Após, retornem-me conclusos. Brasília-DF, 16 de setembro de 2024. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora